Tribunal: TJDFT
Processo: 0731903-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731903-02.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O cancelamento unilateral de plano de saúde empresarial por qualquer irregularidade cadastral exige, nos termos do artigo 7o da Resolução Normativa 432 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, notificação prévia com antecedência de ao menos 60 (sessenta) dias da data prevista para a efetivação do cancelamento. 1.1. Não demonstrada a notificação prévia do beneficiário, o cancelamento se revela ilegal em virtude de falha procedimental. 2. O cancelamento ilegal de plano de saúde só enseja a reparação por danos morais se, durante o período do cancelamento do plano, o beneficiário tenha necessitado de cobertura em situação de urgência/emergência e ter-lhe sido negada. 2.1. A não realização de procedimento eletivo não enseja reparação por danos extrapatrimoniais. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que restou configurado o dano moral, uma vez que o cancelamento da apólice de seguro de saúde às vésperas da realização de cirurgia bariátrica efetivamente não se trata de mero inadimplemento contratual. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização dos danos morais, por todo abalo psicológico sofrido injustamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, o médico assistente da autora solicitou a realização de cirurgia bariátrica em virtude de preencher as diretrizes de utilização preconizadas pela ANS, conforme ID 35289841. O procedimento cirúrgico foi solicitado em 8.10.2021 e autorizado, conforme ID 35289841. De acordo com mensagem pelo aplicativo Whatsapp de ID 35289844, a cirurgia foi agendada para o dia 6.12.2021, data mais próxima na agenda do médico assistente. Pela cronologia acima apresentada, na qual entre a solicitação e a realização da cirurgia haveria lapso temporal de quase 2 (dois) meses, infere-se que a cirurgia bariátrica, apesar de necessária, deve ser qualificada como eletiva, haja vista que a sua realização não exigia ação imediata como na hipótese de uma cirurgia de urgência/emergência. Em reforço à conclusão acima, a realização do procedimento dependeria da conveniência da agenda do médico assistente, o que afasta a natureza de urgência/emergência. Assim, o ilícito praticado pela parte ré não maculou de maneira grave direitos da personalidade da autora a ponto de fazer emergir o dever de compensar eventuais danos extrapatrimoniais. Não se desconhece que a não realização de qualquer procedimento cirúrgico eletivo gera frustração e aborrecimentos, sobretudo quando é necessária a realização de preparo prévio, como na hipótese de cirurgia bariátrica. Contudo, mesmo nessas hipóteses, por não estar caracterizada a urgência/emergência, não há que se falar em ofensa grave a direitos da personalidade, fato indispensável para a configuração de danos extrapatrimoniais. Desse modo, a improcedência do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de danos morais deve ser mantida tal como definido em sentença. Forte nesses argumentos, conheço dos recursos e, na extensão, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença (ID 39316192). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022) Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023